Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA E VIAS DE FATO. CONDUTAS ILÍCITAS PRATICADAS PELA FILHA CONTRA A GENITORA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A situação fática descrita na ocorrência policial denota conflito familiar entre a genitora e a filha, em razão da guarda da neta e das atitudes negligentes e irresponsáveis da filha em relação à menor, e, conquanto precise ser melhor esclarecida, atrai a aplicação da Lei no 11.340/06, uma vez que a filha se vale da vulnerabilidade da mãe, pessoa idosa, e porque vê, em razão do sexo, um facilitador para poder agredi-la, supondo a fragilidade física da genitora em relação a ela, além das agressões morais.
2. A Lei Maria da Penha define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo imperativa sua aplicação a todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e, da condição do ofensor ou da ofendida.
3. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga.